Tribunal: TJMT
Processo: 1012197-10.2021.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1012197-10.2021.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]

RELATOR:
DES(A). SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[JUCIMARA FERAREZE - CPF: 894.811.351-87 (APELANTE), DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA - CPF: 450.541.181-87 (ADVOGADO), E4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.787.089/0001-58 (APELADO), ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS AUTOS EM EPÍGRAFE, A QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SOB A PRESIDÊNCIA DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, POR MEIO DA TURMA JULGADORA, PROFERIU A SEGUINTE DECISÃO:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE DÉBITO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO §2º DO ART. 52 DO CDC. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação Revisional, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC. A apelante pleiteia a reforma da decisão para que seja determinada à apelada a descapitalização integral do saldo remanescente do contrato, com base no §2º do art. 52 do CDC, a partir da data da propositura da ação. A controvérsia envolve Contrato de Compromisso de Compra e Venda de terreno urbano firmado entre as partes, no qual foram pactuados juros remuneratórios e correção monetária pelo IGPM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que impede a descapitalização de correção monetária em caso de quitação antecipada do débito é abusiva, à luz do §2º do art. 52 do CDC; (ii) estabelecer o momento a partir do qual o desconto proporcional dos juros e da correção monetária deve ser aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O §2º do art. 52 do CDC assegura ao consumidor o direito à liquidação antecipada do débito, total ou parcial, com a redução proporcional dos juros e demais acréscimos incidentes sobre as parcelas vincendas. Tal prerrogativa é aplicável às relações de consumo envolvendo financiamento, como o contrato em análise.

A cláusula contratual que prevê a manutenção da correção monetária em caso de pagamento antecipado viola os incisos IV e XV do art. 51 do CDC, pois impõe obrigação abusiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo nula de pleno direito.

Para o desconto proporcional dos encargos, o marco inicial é a data da citação, nos termos do art. 240 do CPC, em virtude da ausência de prova concreta sobre o momento em que a quitação foi efetivamente solicitada.

O recalculo do saldo devedor, com exclusão dos juros remuneratórios e da correção monetária incidentes sobre as prestações vincendas, deverá ser realizado na fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cláusula contratual que exclui a redução proporcional de correção monetária no pagamento antecipado é abusiva e nula, à luz do §2º do art. 52 e do art. 51, IV e XV, do CDC.

A redução proporcional dos juros e da correção monetária incidentes sobre as parcelas vincendas em caso de quitação antecipada deve ser aplicada a partir da citação, salvo prova de requerimento anterior.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 51, IV e XV, e 52, §2º; CPC, art. 240.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0004924-34.2012.8.11.0040, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16-8-2017; TJRS, Apelação Cível n. 70076271519, rel. Des. Marco Antonio Angelo, 19ª Câmara Cível, j. 26-4-2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

JUCIMARA FERAREZE
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de revisão contratual c/c restituição de valores, que move em face de
E4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões, o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, para determinar a descapitalização integral do saldo remanescente do contrato na forma do art. 52, § 2º do CDC a partir da data da propositura da ação (22/06/2021), em razão do requerimento de pagamento adiantado do contrato de todas as parcelas vincendas.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 246359719).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para determinar a descapitalização integral do saldo remanescente do contrato, em razão do requerimento de pagamento adiantado pelo autor.

Entendo que a sentença de origem não comporta reforma.

Do exame, extrai-se que as cláusulas de correção monetária e de juros, estipuladas entre as partes, estão expressamente previstas no contrato, não havendo comprovação de que representam onerosidade excessiva ou prática de capitalização indevida.

Aqui, vale dizer que, embora seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, tal aplicação não implica automaticamente na nulidade das cláusulas contratuais que estipulam encargos financeiros, uma vez que, segundo o art. 52 do CDC, a estipulação de juros e correção monetária é permitida, desde que não seja abusiva.

O ônus da prova quanto a essas alegações de abusividade competia à parte autora, que, contudo, não produziu elementos suficientes para caracterizar onerosidade excessiva.

No caso, a autora propôs a quitação antecipada das parcelas vincendas, em razão de que requereu a descapitalização sobre o saldo devedor.

No entanto, deixou de comprovar a existência de eventuais ilegalidades no contrato.

Além disso, a proposta de pagamento antecipado com desconto deveria ter sido direcionada à própria ré, uma vez que se trata de uma liberalidade da fornecedora conceder ou não descontos nas relações de negócios. Cabe à ré, como contratante, avaliar a conveniência de aceitar o pagamento adiantado com abatimentos, pois o desconto em caso de quitação antecipada não é um direito absoluto do consumidor, mas uma possibilidade a ser negociada entre as partes, e não imposta pelo Judiciário.

Dessa forma, a ausência de elementos probatórios que demonstrem a onerosidade excessiva ou a capitalização indevida dos juros corrobora o entendimento de que o contrato deve ser mantido nos termos originalmente pactuados, em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
. A revisão judicial de cláusulas contratuais somente deve ocorrer em casos de comprovada abusividade ou desequilíbrio na relação contratual, o que não restou evidenciado nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Revisional julgada improcedente, com a condenação da autora (apelante) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva prevista no §3º do art. 98 do CPC.

A apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja determinado que a apelada realize a descapitalização integral do saldo remanescente do Contrato, nos termos do §2º do art. 52 do CDC, a partir da data da propositura da lide.

É o relatório.

A apelante (autora) firmou com a apelada, em 11-7-2017, Contrato de Compromisso de Compra e Venda de terreno urbano localizado em Sinop (MT), por R$80.055,36, a serem quitados mediante uma entrada de R$4.002,77 e 240 parcelas de R$598,80, acrescidas de juros de 0,6% ao mês e correção pelo IGPM, perfazendo saldo devedor de R$143.711,89.

Afirma que até o ajuizamento da Ação foram pagos R$32.214,06, correspondentes à entrada e a 44 parcelas.

Argumenta que faz jus à descapitalização dos juros remuneratórios e da correção monetária, em virtude de sua intenção de liquidar antecipadamente o débito. Sustenta que o montante, recalculado, seria de R$47.841,30, contudo a apelada estaria cobrando R$84.015,73.

A lide foi julgada improcedente.

A relação jurídica existente entre as partes configura-se como de consumo, situação em que se aplica o §2º do art. 52 do CDC, que dispõe:

“Art. 52.
No fornecimento de produtos ou serviços envolvendo crédito ou financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

§2º
É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos”.

Na avença em discussão, foram estabelecidos juros remuneratórios de 0,6% ao mês e correção monetária pelo IGPM. Uma vez que a finalidade desses encargos é remunerar e corrigir o débito a ser pago no futuro, ao optar pela quitação antecipada o consumidor tem direito ao desconto proporcional dos valores incidentes sobre as parcelas vincendas.

O parágrafo terceiro da cláusula 3ª do Contrato estipula que o pagamento antecipado não afasta a correção monetária.

Todavia, os incisos IV e XV do art. 51 do CDC consideram nulas, de pleno direito, as cláusulas que imponham obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, ou contrariem o próprio CDC.

Por conseguinte, a cláusula em questão encontra-se em total dissonância com o §2º do art. 52 do CDC e deve ser declarada nula.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMO PARCELADO - PRETENSÃO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA - PEDIDO DE EMISSÃO DE BOLETOS NÃO ATENDIDO DA ESFERA ADMINISTRATIVA - DIREITO DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 52, §2º, DO CDC -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM VALOR RAZOÁVEL – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Código de Defesa do Consumidor confere ao consumidor o direito à liquidação antecipada do débito, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

(...)” (TJMT, N.U 0004924-34.2012.8.11.0040, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-8-2017, DJE de 21-8-2017).

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor CDC) é aplicável à relação de consumo estabelecida entres as partes, promessa de compra e venda de imóvel residencial.
LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO DÉBITO. O consumidor possui o direito de obter a guia para a liquidação antecipada total ou parcial do débito financiado, com a redução proporcional dos juros e demais encargos (art. 52, § 2º do CDC).
Regra que pode ser harmonizada com as disposições da Lei n. 9.514/1997. Sentença desconstituída para o fim de oportunizar instrução do feito em relação à pretensão de quitação e de resolução do contrato a partir do montante depositado pelo consumidor. APELAÇÃO PROVIDA”
. (TJRS, Apelação Cível n. 70076271519, Décima Nona Câmara Cível, relator Des. Marco Antonio Angelo, julgamento em 26-4-2018, publicação em 3-5-2018).

Por não haver prova concreta da data em que foi solicitado o boleto para quitação antecipada, o desconto deverá ser aplicado a partir da citação (art. 240 do CPC), e não da propositura da demanda.

Assim, na fase de liquidação de sentença a dívida terá de ser recalculada, com exclusão dos juros remuneratórios e da correção monetária referentes às prestações vincendas, contados desde a citação.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para assegurar à autora o direito ao desconto dos juros remuneratórios e da correção monetária incidentes sobre as parcelas vincendas, a partir da citação, com os valores recalculados em liquidação de sentença. Inverto os ônus sucumbenciais.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro ao voto vista divergente.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto aderido pela Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024